Tribunal: TJSP
Processo: 2123124-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Decisão que determinou que o réu se abstivesse de efetuar cobranças referentes ao empréstimo questionado nos autos, bem como juntasse o contrato em questão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Possibilidade – Inteligência do art. 537, do CPC. Necessidade apenas de limitação da astreinte a R$20.000,00, sob pena de enriquecimento indevido.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Decisão que determinou que o réu se abstivesse de efetuar cobranças referentes ao empréstimo questionado nos autos, bem como juntasse o contrato em questão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Possibilidade – Inteligência do art. 537, do CPC. Necessidade apenas de limitação da astreinte a R$20.000,00, sob pena de enriquecimento indevido. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.